Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0006552-81.2017.8.11.0008
Vistos etc.
Em 10/10/2017, o Espólio de Ana Maria de Souza, representado pela inventariante Enedita Luíza de Souza, deu início ao Cumprimento da Sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 374/93 (1998.01.1.016798-9) proposta pelo Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em desfavor do Banco do Brasil S.A., com o intuito de receberem os valores decorrentes de expurgos inflacionários.
O Juiz singular reconheceu a ocorrência da prescrição e, de conseguinte extinguiu o feito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do CPC e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valorr atualizado da causa.
Inconformado, o Apelante alega que a sentença não deve prevalecer, haja vista que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto, distribuída sob o n.o 2014.01.1.148561-3, em 26/09/2014, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Aduz que a Medida Cautelar de Protesto tem o fito de interromper a prescrição para a propositura do Cumprimento da Sentença, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil.
Sob tais fundamentos, requer o provimento do Apelo, com o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional e, de conseguinte, seja determinada a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.
Contrarrazões sob o Id. 29835998.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Antes de adentrar ao mérito da questão em si, registro que, em 15/10/2019, foi proferida decisão na Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 1801615/SP, em que foi determinada a afetação do tema que trata da "interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". Contudo, o STJ determinou a suspensão da tramitação dos processos em fase de exame de admissibilidade dos recursos especiais. Logo, o tema deve ser apreciado neste momento processual em que se encontram estes autos.
No que concerne ao mérito do Apelo, sabe-se que o STJ admitiu o REsp n.o 1.273.643/PR e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia sobre o prazo prescricional para a liquidação/execução da sentença coletiva.
O Acórdão tem a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013).
Assim, não há dúvidas de que as razões expostas neste Apelo contrariam acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, pois o prazo prescricional para a propositura da demanda é de cinco anos.
Se não bastasse, a Ação Cautelar de Protesto n° 2014.01.1.1148561-3, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não é apta a interromper o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais para cobrança de expurgos inflacionários, cujo direito foi declarado em sentença coletiva.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que não há falar em interrupção do prazo prescricional da pretensão de cumprimento de sentença coletiva em virtude da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
A título de exemplo, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - SENTENÇA COLETIVA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO - DESCABIMENTO. 1- "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2-"Tratando-se o caso dos autos de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada no interesse de direitos individuais homogêneos, a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal não possui o condão de interromper o prazo prescricional para a interposição do presente cumprimento, pois o MP não possui legitimidade para o ajuizamento da referida medida." (TJMG - Apelação Cível 1.0151.16.001247-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2017, publicação da súmula em 16/03/2017). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65, nos termos do REsp repetitivo 1.273.643/PR. 2. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 expirou no dia 28/10/2014. 3. Não há interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em razão de medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, considerando que este órgão não tem legitimidade para a liquidação da sentença genérica. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT. Acórdão n.999847, 20150111116194APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 111-127). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.POUPANÇA. PRESCRIÇÃO O beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. A Ação Civil Pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil transitou em julgado em 27.10.2009. Assim, para a execução, contados os cinco anos, o prazo terminou em 27.10.2014. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Em que pese o Ministério Público, a teor do art. 82, I, do CDC, seja parte legítima para propositura de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, o titular do direito material é quem possui a legitimidade para a propositura da execução/cumprimento de sentença da ação coletiva e, consequentemente, legitimidade para propor a ação cautelar em relação a tais demandas. Destarte, a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva. No caso, a parte exequente ingressou com o pedido individual de cumprimento da sentença coletiva após o decurso do prazo prescricional. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70079810511, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 12/12/2018). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA (JANEIRO/1989). INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. POUPADORES DO BANCO DO BRASIL S.A. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DAS EXEQUENTES. 1 - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DA PROPOSITURA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), DA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO N. 2014.01.1.148561-3. TESE NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUE SÓ PODE SER INTERROMPIDA UMA VEZ, NOS TERMOS DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL/2002, O QUE OCORREU COM O DESPACHO CITATÓRIO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEMAIS, CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT QUE NÃO APROVEITA AOS CREDORES INDIVIDUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE TEVE INÍCIO EM 27-10-2009. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM 10-2-2016. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (Resp n. 1.273.643/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27-2-2013). "O manejo, pelo Ministério Público, de medida cautelar, não tem o condão de suspender o cômputo do prazo prescricional de cinco anos aplicável ao cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública em que se reconheceu o direito dos consumidores à reposição das perdas financeiras decorrentes dos expurgos inflacionários, uma vez que, na fase executória, passa a tratar-se de direitos individuais disponíveis, cuja tutela foge à alçada do Parquet." (Apelação Cível n. 0302019-94.2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rela. Desa. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 12-9-2017). 2 – [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0300060-14.2016.8.24.0124, de Itá, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 27-11-2018). (sem grifos no original)
No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MPDFT - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não interrompe o prazo prescricional para ingressar com cumprimento individual de sentença visando a cobrança de diferenças de expurgos inflacionários. (N.U 0001642-88.2016.8.11.0026, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019).
Na hipótese, a sentença exequenda transitou em julgado em 27/10/2009 e a ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 10/10/2017, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos.
Diante do exposto, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, nego provimento ao Apelo e mantenho hígida a sentença invectivada.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora